Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE “HOME CARE”. ABUSIVIDADE. CUMPRIMENTO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Obrigação de fazer contra Bradesco Seguros S/A e Elo Administradora de Benefícios LTDA, mediante a autorização e cobertura de custos para internação domiciliar (“home care”) integral e contínua, conforme prescrição médica, diante da negativa parcial de prestação do serviço de enfermagem 24h pela seguradora.
II. Não vingam as teses recursais de que a parte autora não necessitaria de internação domiciliar (e sim de assistência domiciliar) e de que a cobertura para esse tipo de assistência é expressamente excluída nas Condições Gerais da Apólice.
III. Prevalência do entendimento fixado na Súmula 90 do STJ, a par do rol exemplificativo dos tratamentos médicos constantes na Lei no 9.656/1998 e da extrema necessidade tratamento (“home care”) a ser prestado à apelada, com base na Lei n. 8.078/1990.
IV. Recurso desprovido.